Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERITO. IMPEDIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de substituição do perito, deduzido sob alegação de impedimento.
2. Não só o juiz, mas todos os sujeitos que atuam no processo, como o órgão do Ministério Público e os auxiliares da justiça, devem atuar com imparcialidade, razão pela qual o Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de suspeição e impedimento.
3. As hipóteses de impedimento, previstas no art. 144 do CPC, são circunstâncias objetivas, específicas, que encerram presunção absoluta de parcialidade de um sujeito do processo, gerando nulidade absoluta, por evidenciarem seu interesse em determinado resultado, do qual lhe decorreria algum tipo de vantagem.
4. Não configura hipótese de impedimento do perito o fato de já ter atuado no processo anteriormente, elaborando laudo no qual consignou a impossibilidade de inferir o grau de invalidez do periciando, que ainda estava em tratamento e não havia consolidação das lesões no momento da primeira perícia.
5. Agravo de Instrumento desprovido.